Tribunal: STF
Processo: ARE 1407565
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDEF. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO – VMAA. DIFERENÇAS. CRITÉRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região decidiu:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS. FUNDEF. FUNDEB. LEI 9.424/96. HONORÁRIOS. 



    1. Caso em que a União fora condenada a repassar verbas, relativas às diferenças de FUNDEF, no montante correspondente ao quinquênio anterior à propositura da ação, de acordo com o Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA, nos termos do art. 6º da Lei n. 9.424/1996. 



    2. A União invoca a existência de tramitação de ações civis no STF, nas quais se discute o VMAA, no âmbito do FUNDEF. A circunstância, porém, não repercute para o deslinde da presente ação, à míngua de qualquer ordem vinculativa da Corte Superior para ações que tratem da mesma matéria, tal qual a presente. 



    3. Sem razão também a apelante quando suscita a ilegitimidade da exequente, porque não teria sido o Município o autor do processo na fase de cognição, mas sim a AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco). Ora, tal questão somente poderia ser levantada na fase de conhecimento do processo, como de fato o foi. Destarte, resolvida a questão no momento oportuno, não cabe nova arguição da matéria no processo de execução; 



    4. O caso em exame trata de mera execução individualizada de uma sentença coletiva, ou seja, a pretensão fora deduzida pela Associação Municipalista de Pernambuco - AMUPE, entretanto, somente os municípios individualmente considerados é que podem dar cumprimento ao julgado, executando o comando da sentença que adotou, para o cálculo do VMAA, a sistemática prevista na Lei n. 9.424/96. 



    5. A matéria relativa à criação do FUNDEB e à extinção de qualquer direito relativo ao FUNDEF, deveria ter sido arguida, e não foi, no processo de conhecimento, estando, portanto, preclusa. 



    6. Não se revela necessária a existência de uma fase de liquidação para a apuração da dívida. É que, a natureza da ação ajuizada permite a liquidação por simples cálculos aritméticos, dado que a sentença, devidamente confirmada em grau de recurso, já estabeleceu qual o lapso temporal que abrange o crédito da municipalidade.



    7. Relativamente à possibilidade de retenção dos valores a serem percebidos pelo município, a título de honorários contratuais, esta Corte Regional vem reconhecendo ser direito do advogado tal retenção, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. art. 22, parágrafo 4º, da Lei 8.906/94, o que efetivamente ocorreu na hipótese em testilha. 



    8. A fixação de honorários advocatícios em embargos à execução deve ser feita com vistas voltadas para a natureza da postulação e a inexistência da eficácia condenatória da sentença. In casu, o MM. Juízo a quo condenou a União no montante de 5% do valor da causa. Assim, dado a natureza da demanda, a verba honorária deve ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais). 



    9. Apelação parcialmente provida, para reduzir a condenação em honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais)” (fl. 7, e-doc. 11). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 16, e-doc. 11). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 660) e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 24). 



    4. A agravante argumenta que “discute-se nessas ações em que se controverte a respeito do cálculo do Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA, quando da existência do FUNDEF” (fl. 3, e-doc. 27). 



    Sustenta que “o FUNDEF já foi extinto por exaurimento dos efeitos das disposições transitórias contidas na Emenda Constitucional n. 14/2006, razão pela qual não é possível o depósito da diferença na conta do Fundo, pois os recursos lhes eram destinados de forma vinculada, exigida a aplicação anual mínima de valor por aluno matriculado e aplicação anual mínima de 60% dos recursos na valorização do magistério, relativas ao ensino fundamental” (fl. 6, e-doc. 27).



    Alega que “a mera complementação insuficiente da União para o alcance dos parâmetros constitucionais e legais de gastos em alunos e profissionais do magistério não presume, por si só, dano ao ente municipal, pelo que se conclui que os valores despendidos pela municipalidade, para fim de integralização dos gastos mínimos exigidos pelo ordenamento, devem ser considerados na liquidação do dano e definição do valor devido pela União a título de ressarcimento” (fl. 7, e-doc. 27). 



    Ressalta que “o montante devido ao credor refere-se a valores pretéritos a título de complementação pela União ao FUNDEF. Tais verbas, por imperativo legal e, sobretudo, constitucional, somente podem ser destinadas à manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação” (fl. 9, e-doc. 27). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI, XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição da República e o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    O Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao presente recurso extraordinário ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 660 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE n. 1.094.842-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    6. Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos.



    Na espécie vertente, rever a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem conduziria ao necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EXECUÇÃO. RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.130.200-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2020).



     “DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDEF. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARÁTER VINCULATIVO DAS VERBAS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.121.615-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO E ASSOCIADOS. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DIREITO FINANCEIRO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. FUNDEF/FUNDEB. DIFERENÇAS. RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL NESTA SEDE RECURSAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NOS PARÁGRAFOS 2º e 3º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.130.767-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.3.2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. FUNDEF. Honorários contratuais. Retenção. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da possibilidade de se descontarem das verbas destinadas ao FUNDEF as quantias referentes aos honorários advocatícios contratuais pagos em razão do ajuizamento pelo município de demanda judicial para cobrar os valores relativos ao FUNDEF não transferidos voluntariamente, seria necessário se analisar a legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.297.602-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto,  nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora